Tribunal: STF
Processo: RMS 33843
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional impugnado pela via mandamental. Impetração posterior ao trânsito em julgado da decisão atacada. Não cabimento do writ. Súmula nº 268/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. A recorrente não impugnou, no recurso de agravo apresentado perante o STJ, o fundamento da decisão proferida por essa Corte Especial nos autos de mandado de segurança (trânsito em julgado da decisão tida por ato coator), o que motivou a aplicação da Súmula nº 182 do STJ. Descabimento de reforma da decisão em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, uma vez que a conclusão que não diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    2. Ausência de teratologia na decisão proferida pelo STJ, diante da impossibilidade de utilização da ação de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. Súmula nº 268/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.